Tribunal: TJDFT
Processo: 0756067-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0756067-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NAUZA LUZA MARTINS AGRAVADO: ARIEL GOMIDE FOINA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria Nauza Luza Martins em face do provimento que, nos autos de cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Ariel Gomide Foina –, indeferira o pedido de suspensão do trânsito do executivo ou, alternativamente, de atos constritivos sobre bens de sua titularidade, e, outrossim, determinara a expedição de mandado de penhora para cumprimento na residência da executada, ora recorrente. Objetiva a agravante, mediante antecipação da tutela recursal, a imediata suspensão de atos de constrição sobre os bens móveis que guarnecem sua residência e, alfim, seja afastada a penhora determinada. Considerando que o agravo que aviara não fora preparado, porquanto a guia apresentada pela agravante corresponde ao recolhimento de custas atinentes ao cumprimento de sentença subjacente, e não ao preparo do presente recurso, fora-lhe assinalado prazo para comprovar a regularidade do recolhimento havido ou, caso ainda não consumado regularmente, promover o preparo no correspondente ao dobro do importe originário, sob pena de lhe ser negado seguimento, com lastro na deserção[1]. Conquanto regularmente intimada, a agravante cingira-se a pontuar o havido, defendendo que seja assinalado o recolhido como preparo ou, alternativamente, que lhe fosse assegurado novo prazo para aparelhamento do agravo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria Nauza Luza Martins em face do provimento que, nos autos de cumprimento provisório de sentença manejada em seu desfavor pelo agravado – Ariel Gomide Foina –, indeferira o pedido de suspensão do trânsito do executivo ou, alternativamente, de atos constritivos sobre bens de sua titularidade, e, outrossim, determinara a expedição de mandado de penhora para cumprimento na residência da executada, ora recorrente. Objetiva a agravante, mediante antecipação da tutela recursal, a imediata suspensão de atos de constrição sobre os bens móveis que guarnecem sua residência e, alfim, seja afastada a penhora determinada. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo recursal, pois recolhidas custas pertinentes ao cumprimento provisório de sentença subjacente, que é manejado em desfavor da agravante. Havendo sido a agravante intimada para comprovar a regularidade do recolhimento havido, mediante exibição do comprovante de pagamento da guia recursal, ou, caso não consumado o preparo até a data de aviamento do recurso, realizá-lo no correspondente ao dobro do montante originário, consoante lhe é assegurado pelo artigo 1.007, §4o, do estatuto processual, não atendera ela à determinação judicial, cingindo-se a pleitear seja considerada a regularidade do preparo já efetivado ou a dilação do prazo para realização do recolhimento em dobro. Sucede que, havendo sido o preparo recursal recolhido de forma indevida, porquanto endereçado o recolhimento ao cumprimento de sentença que é promovido em face da agravante e no bojo do qual prolatada a decisão agravada, e, outrossim, não obstante concedido prazo para regularização do preparo, ensejando que lhe fora facultada, inclusive, a formulação de pedido de restituição do recolhido equivocadamente, mas ressalvada a necessidade de recolhimento do equivalente ao preparo, agora em dobro, no prazo assinalado, a agravante não atendera adequadamente ao comando, não soa viável que o recolhido seja assimilado como preparo. Com efeito, o montante apontado no comprovante de pagamento de custas coligido aos autos[2] não guarda correspondência com aquele equivalente ao preparo exigido para o manejo de agravo de instrumento nesse sodalício[3]. Outrossim, a despeito do pedido de dilação do prazo para que pudesse realizar o devido pagamento das custas processuais, inviável o acolhimennto da postulação, pois o que pleiteia está adstrito a pressuposto recursal. À míngua de prazo casuístico, aplica-se ao caso a regra geral, nos termos do artigo 218, §3o, do CPC, o qual é corroborado pelo disposto no artigo 1.007, §2o, do mesmo estatuto, ensejando que o prazo para que suprisse a condição para obtenção da gratuidade é de 5 (cinco) dias. Assim é que, assegurado o prazo pontuado, inviável que seja dilatado, pois, conforme assinalado, se trata de prazo peremptório por estar adstrito a pressuposto de recorribilidade. Portanto, inviável lhe seja assegurado novo prazo para esse desiderato. Sob essa realidade, não se afigura possível que o recolhimento irregular, não correspondente a efetivo preparo recursal, seja apreendido com essa natureza, pois dissonante do normativamente previsto para essa finalidade, ensejando que, assegurada à recorrente oportunidade para saneamento do equívoco, mas não tendo sido retificada a mácula no prazo legalmente estabelecido, impõe-se o não conhecimento do recurso. Em suma, detectada a desconformidade do recolhido, fora assegurada oportunidade para que a agravante promovesse o ajustamento do havido, mediante postulação de repetição, pela via própria, do recolhido, mas com recolhimento do preparo recursal, o que não fora ultimado no prazo assinado, ensejando situação de deserção. Esse, aliás, o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. PREENCHIMENTO COM NÚMERO INCORRETO DO PROCESSO NA ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, "a partir da edição da Resolução n. 20/2004, além do recolhimento dos valores relativos ao porte de remessa e retorno em rede bancária, mediante preenchimento da Guia de Recolhimento da União (GRU) ou de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), com a anotação do respectivo código de receita e a juntada do comprovante nos autos, passou a ser necessária a indicação do número do processo respectivo" (AgRg no REsp 924.942/SP, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado na sessão de 3/2/2010 e publicado no DJe de 18/3/2010, grifo nosso). Ressalva de entendimento deste Relator. 2. Na hipótese em exame, a guia de recolhimento do preparo do recurso especial foi preenchida com o número incorreto do processo no Tribunal de origem. Tendo sido deferido prazo à recorrente para regularização da comprovação do recolhimento das custas, à luz do § 7o do artigo 1.007 do CPC/2015, a agravante não retificou o equívoco, quedando-se inerte. Portanto, é forçoso reconhecer a inviabilidade de conhecimento do apelo especial. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.687.855/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. Caso concreto em que restou expressamente consignado no acórdão embargado que a aplicação da Súmula 187/STJ assim como a desconsideração da regra contida no art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, na espécie, decorreram do preenchimento errado da guia de recolhimento das custas judiciais (indicação do recurso errado) e da ausência de correção desse equívoco no momento adequado, pela parte ora embargante, apesar de oportunamente intimada a fazê-lo, na forma do citado dispositivo legal, tudo em consonância com a jurisprudência mais recente deste Superior Tribunal. 3. Também é pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual "não há afronta ao princípio da instrumentalidade das formas quando do reconhecimento de irregularidade no recolhimento do preparo, em atenção à segurança jurídica e à igualdade do acesso à tutela jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no REsp 1700705/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018; EDcl no AgInt no AREsp 917.286/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018; AgInt no AREsp 1310973/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019" (AgInt no AREsp 1.521.537/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/11/2019). 4. Por sua vez, não há falar em eventual ofensa ao princípio da ampla defesa, haja vista que, constatado o equívoco da parte ora embargante no preenchimento da guia de recolhimento das custas, foi ela intimada para sanar o erro na forma do art. 1.007, § 7o, do CPC/2015 (fl. 499), o que, todavia, não ocorreu. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.” (EDcl no AgInt no RMS n. 63.103/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.) Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não cuidara a agravante de preparar corretamente o agravo que interpusera, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal viera desacompanhada do preparo recursal regular no momento da interposição do recurso e não ocorrera nenhum fato apto a legitimar o afastamento da regra inserta em aludido dispositivo. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do estatuto processual, a obrigação que estava debitada à agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo após sua intimação, restando descumprida, haja vista que não apresentara a guia de recolhimento do preparo na forma determinada. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, a agravante não o preparara devidamente, conquanto devidamente intimada, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019, ambos do estatuto processual civil, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, restando deserto, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 79831651 (fl.14) [2] - ID Num. 79710538 (fl. 10). [3] - file:///C:/Users/t316188/Downloads/Tabela%20completa%20vig%C3%AAncia%202026.pdf. Acesso em 15/01/26, às 16h06.